Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705400-58.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA, BANCO BRADESCO SA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, BANCO BRADESCO SA, LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA DESPACHO Trata-se de apelações (ID. 17039252) interpostas pelo BANCO BRADESCO S.A., pela CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA (Id. 17039255) e apelo adesivo do autor LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA (Id. 17039265) em face de sentença (Id. 17039249). Analisando minuciosamente os autos verifico que em sede de contestação (Id. 17039237), o Banco Bradesco, questionou, em espécie: sua ilegitimidade; que o gravame hipotecário foi constituído com respaldo em lei; a ausência de relação jurídica com o autor e, em consequência, a falta de obrigação quanto a escritura ou mesmo a multa contratual e, por último, alegou que a Súmula 308 do STJ, “visa amparar adquirentes de imóveis, mas sem afastar, como é obvio, o dever da construtora de quitar obrigações assumidas, inclusive junto ao credor hipotecário”. Tanto é assim que, o juiz de piso rebateu sua ilegitimidade na Decisão de Id. 17039248 e, em sentença (Id. 17039249), rebateu apenas tais argumentos, não havendo qualquer menção a Lei 13.097 e uma possível superação da Súmula 308 do STJ, contudo, em sede recursal (Id. 17039252), argumenta, o mesmo recorrente, que a referida Lei que privilegia o princípio da concentração e da segurança jurídica envolvendo registros imobiliários, em espécie, seu art. 55, teria superado a dicção literal da Súmula 308, o que, em princípio, parece se configurar em inovação recursal, porquanto não discutido na instancia originaria essa quaestio iuris. Nesse sentido, tendo em vista a possibilidade de que seja suscitada de ofício a inovação recursal, aparentemente, verificada, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias as partes para se manifestarem sobre a tese de inovação recursal e supressão de instância, com espeque no art. 933 c/c 10 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,26 de junho de 2020 15:54:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA